Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA FORA DAS INDICAÇÕES DA BULA DO MEDICAMENTO (OFF-LABEL). NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTA E ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 2.1. É o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, consoante o Informativo de Jurisprudência n. 632 do STJ.

3. O conjunto probatório dos autos revela que o medicamento Rituximabe (Mabthera) prescrito pelo médico é de uso experimental para a patologia que acomete o Autor, devendo, portanto, ser fornecido.

4. Além do fato de a conduta ser abusiva, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais quando a recusa do tratamento tem o condão de causar no paciente angústia e sofrimento, diante do grave risco de agravamento do seu quadro de saúde.

5. O quantum fixado na sentença a título de indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 4.000,00) atende a finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do instituto.

6. Apelos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com base no §11 do art. 85 do CPC.